Tribunal: TJDFT
Processo: 0750979-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. PERIGO DE DANO INVERSO. AUSÊNCIA DE PERIGO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A tutela de urgência é medida excepcional e somente deverá ser concedida, quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Estando o bem na posse do credor fiduciário, incabível a determinação de recolhimento do mandado de busca e apreensão. Configurado o perigo de dano inverso, caso a instituição financeira continue a cobrar juros e multa sobre um bem que pode estar com cobertura securitária em razão do evento morte do segurado, deve ser mantida a decisão liminar concedida pelo Juízo de origem.